Tribunal: TJBA
Processo: 8001423-93.2023.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001423-93.2023.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GABRIEL NERIS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JHONATTON DIAS DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
(ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03)

E
CORRUPÇÃO ATIVA
(ART. 333 DO CP).

RECURSO D
O ACUSADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHAS. DESACOLHIMENTO. PRECLUSÃO. ROL APRESENTADO TARDIAMENTE.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. TESTEMUNHAS QUE NÃO PRESENCIARAM O FATO.

MÉRITO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 12 DA LEI 10.826/03. DESPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INEQUÍVOCAS. APTIDÃO PARA DISPAROS. DELITO DE PERIGO ABSTRATO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 333 DO CP. DESPROVIDO. PROVA TESTEMUNHA
L
E CONFISSÃO.
OFERECIMENTO DE DINHEIRO AOS POLICIAIS PARA EVITAR A PRISÃO.

DOSIMETRIA PENAL. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA
ATENUANTE ETÁRIA DA SENILIDADE.
DESPROVIMENTO.
SÚMULA 231 DO STJ.

RECURSO DO ESTADO DA BAHIA.

ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
.
DESPROVIMENTO
.
O PRÓPRIO ESTADO, AUTOR DA AÇÃO PENAL, É O MESMO RESPONSÁVEL PELA GARANTIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DECLINADOS. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI

Nº 8.906/94 QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO PELO ENTE FEDERADO QUANDO INEXISTENTE ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA.

PLEITO
DE REDUÇÃO
DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.

DES
PROVIMENTO
.
VALOR DE R$ 1.
5
00,00 (
UM
MIL
E QUINHENTOS
REAIS)
QUE SE MOSTRA ADEQUADO AO TRABALHO DISPENDIDO.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO
E
DES
PROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PRELIMINAR DESACOLHIDA E MÉRITO DESPROVIDO.

1- Recursos de apelação criminal interpostos por Gabriel Neris do Nascimento e pelo Estado da Bahia em face de sentença que julgou procedente a denúncia para condenar o primeiro pela prática dos delitos tipificados no artigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 e no artigo 333,
caput
, do Código Penal, em concurso material, fixando a pena de 1 ano de detenção (substituída por multa) e 2 anos de reclusão (substituída por duas restritivas de direitos). A sentença também arbitrou honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado, no valor de R$ 1.500,00, sob a responsabilidade do Estado da Bahia. O
Acusado
apela alegando nulidade por cerceamento de defesa, atipicidade da posse de arma desmuniciada, falta de dolo na corrupção ativa por “promessa vã”.
Em relação à
dosimetria,
requer aplicação da atenuante etária. O Estado da Bahia apela insurgindo-se contra a fixação dos honorários
arbitrados em favor do Defensor Dativo
.

2- Preliminar de cerceamento de defesa. Desacolhimento.
Nos moldes do artigo 396-A do CPP, o rol de testemunhas deve ser oferecido no momento processual adequado, qual seja, na resposta à acusação, sob pena de preclusão. A atuação legítima de defensor dativo nomeado que, dentro de sua autonomia profissional, opta por não arrolar testemunhas obsta a renovação do prazo probatório com a posterior contratação de advogado particular. Inexistência de prejuízo demonstrada pela admissão de que as testemunhas não presenciaram os fatos.

3- Pedido de absolvição do crime de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
Desprovimento.

C
rime de perigo abstrato e de mera conduta, cuja consumação se perfectibiliza com o simples ato de manter o objeto sob guarda em desacordo com as determinações legais ou regulamentares. O fato de a espingarda Boito, calibre nominal 40, encontrar-se desmuniciada é irrelevante, bastando o laudo pericial (ID 97172666 - Pág. 30) a comprovar a potencialidade ofensiva e a aptidão do mecanismo para a realização de disparos.

4-
Pedido de absolvição do crime de corrpução ativa. Desprovimento. D
elito formal e de mera conduta, consumando-se no momento em que o agente oferece ou promete vantagem indevida a funcionário público para induzi-lo a retardar ou omitir ato de ofício. A oferta pecuniária de R$ 500,00 para evitar a condução ao distrito policial não configura 'promessa vã e inexequível', sobretudo pela apreensão concomitante de R$ 4.710,00 em poder do réu, revelando a seriedade e a capacidade de cumprimento da proposta de suborno.

5-
Dosimetria. Incidência da atenuante prevista no art.
65, I,
do CP. Desprovimento.
Comprovado que o apelante contava com 78 anos de idade à época do édito condenatório, deve ser formalmente reconhecida a atenuante etária prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal. Todavia, a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal cominado em abstrato encontra óbice no enunciado da Súmula nº 231 do STJ e na tese fixada sob repercussão geral no Tema nº 158 do STF.

6- Recurso do Estado da Bahia.
Exclusão ou redução dos honorários advocatícios.

Desprovimento.
O arbitramento de honorários ao defensor dativo em sentença penal constitui título executivo judicial em desfavor da Fazenda Pública. Havendo carência ou insuficiência da Defensoria Pública local para atender o necessitado na comarca, a nomeação de defensor dativo decorre de imposição do artigo 5º, § 3º, da Lei nº 1.060/1950, sendo desnecessária a integração prévia do Estado no feito criminal. O patamar de R$ 1.500,00 estabelecido sopesa de forma justa e razoável o ato único praticado e guarda estrita consonância com as balizas traçadas no Tema Repetitivo 984 do STJ.

7- P
arecer da D. P
rocuradoria de Justiça, d
a
lavra do ilustre Procurador de Justiça Moisés Ramos Marins, manifest
ando
-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso,
paneas para reconhecer a atenuante prevista no art. 65, I, do CP.

8-
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E MÉRITO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8001423-93.2023.8.05.0208
, em que figura como Apelante/Apelado
GABRIEL NERIS DO NASCIMENTO/ESTADO DA BAHIA
e como Apelante/Apelado
ESTADO DA BAHIA/
GABRIEL NERIS DO NASCIMENTO

o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER EM PARTE
do recurso,
DESACOLHER
a preliminar e julgar o mérito
DES
PR
OVIDO
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC15